Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-74.2021.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800421-74.2021.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAGNALDO CORDEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL INFERIOR AO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, embora tenha condenado o recorrido pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, declarou extinta sua punibilidade sob o fundamento de que o tempo de custódia cautelar (06 meses em regime fechado) teria sido suficiente para considerar integralmente cumprida a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo sentenciante declarar extinta a punibilidade do condenado, com base no regime mais gravoso da prisão cautelar, utilizando-se do instituto da detração penal, ainda que não integralmente cumprida a pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal autoriza apenas o abatimento do tempo de prisão provisória da pena imposta, não constituindo, por si só, causa de extinção da punibilidade.

4. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena exige o efetivo cumprimento integral, a ser reconhecido pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, da LEP.

5. A declaração de extinção da punibilidade pelo juízo sentenciante, com base em regime mais gravoso da prisão provisória, extrapola os limites legais e afronta o princípio da legalidade e a repartição de competências.

6. Jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1.155, afirma que a detração penal é matéria de execução e não causa autônoma de extinção da punibilidade.

7. No caso concreto, o tempo de detração (06 meses) foi manifestamente inferior ao
quantum
da pena fixada (01 ano e 08 meses), inexistindo cumprimento integral a justificar a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

tese de julgamento:

1. A detração penal não constitui causa autônoma de extinção da punibilidade, devendo eventual abatimento do tempo de custódia cautelar ser apreciado exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

2. O cumprimento da pena em regime mais gravoso não autoriza, por si só, o reconhecimento de extinção da punibilidade quando remanescente tempo de pena a cumprir.

3. A extinção da punibilidade por suposto cumprimento de pena exige a integralidade da reprimenda imposta, não sendo possível quando o tempo de detração for inferior à pena total aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42 e 107; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA (ID 29989902), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando DAGNALDO CORDEIRO SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas) e, ao final, declarou extinta a punibilidade quanto ao cumprimento da pena.

Segundo a denúncia (ID 29989769), no dia 19.06.2021, por volta das 02h, na Av. Bernardo Sayão, Bairro Centro, em Mãe do Rio/PA, durante abordagem realizada por policiais militares e guarda municipal, constatou-se que o recorrido trazia consigo 08 (oito) pedras de substância entorpecente semelhante a “óxi”, pesando aproximadamente 2,1g, havendo ainda 01 (uma) pedra com João Batista Lima dos Santos; na ocasião, o recorrido afirmou ter adquirido 09 (nove) pedras com Wemerson da Silva Cardoso e com indivíduo conhecido como “Kekel”, em festa no estabelecimento “Almeidas Bar”, e que teria fornecido a droga encontrada com João Batista em troca de carona, fato confirmado por este; em diligência subsequente, foi localizado Wemerson, com 15 (quinze) pedras da mesma substância.

A denúncia foi recebida em 27.07.2021 (ID 29989774).

A sentença foi proferida em 04.09.2024 e, além de declarar extinta a punibilidade de Wemerson da Silva Cardoso em razão do óbito, condenou o recorrido pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa; na mesma decisão, registrou-se a detração pelo período de 06 (seis) meses de custódia cautelar em regime fechado e, a pretexto de “cumprimento de pena”, declarou-se extinta a punibilidade do Recorrido.

Em suas razões recursais (ID 29989905), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a sentença aplicou de forma equivocada o instituto da detração penal (art. 42, do CP) e decretou extinção da punibilidade sem amparo nas hipóteses do art. 107, do CP, aduzindo que, mesmo considerado o período de prisão provisória, remanesceria saldo significativo de reprimenda a cumprir, além dos dias-multa, e que a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral, como regra, é providência afeta ao juízo da execução penal (art. 66, da Lei de Execução Penal); ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença na parte em que extinguiu a punibilidade do recorrido.

O Recorrido, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (ID 29989908), nas quais refuta o inconformismo recursal e requer o desprovimento do apelo, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, afirmando, em síntese, que o debate ministerial se restringe a suposto erro na detração, devendo prevalecer a solução adotada pelo juízo de origem.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30156463), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, destacando que a detração prevista no art. 42, do CP não autoriza, na espécie, a extinção da punibilidade, sobretudo porque o tempo de custódia cautelar noticiado (06 meses) não perfaz o total da pena aplicada, e ponderando, ainda, acerca da competência do juízo da execução para declaração de extinção pelo cumprimento integral da pena.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, pelo juízo sentenciante, da extinção da punibilidade do recorrido, sob o fundamento de que o período de prisão cautelar, cumprido em regime fechado por 06 (seis) meses, seria suficiente para considerar integralmente cumprida a pena aplicada.

Razão assiste
ao Ministério Público Estadual.

O instituto da detração penal, previsto no art. 42, do CP, autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de abatimento da pena privativa de liberdade imposta. Todavia, tal mecanismo não se confunde, nem autoriza, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade, sobretudo quando o
quantum
da pena remanescente é manifestamente superior ao período de custódia cautelar, como se extrai da decisão do juízo sentenciante:

“(...)
Detração

O acusado ficou recolhido em regime fechado pelo período de 06 meses.

Extinção da punibilidade

A custódia do acusado em
regime fechado
por 06 (seis) meses por esse processo é caso de extinção da punibilidade em razão do cumprimento de pena, devido a pena em concreto ter sido fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão em
regime aberto
, portanto, regime final mais brando em relação ao regime de cumprimento da prisão provisória.

Posto isto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu em razão do cumprimento de pena, devido ter permanecido em custódia em
regime fechado
por 06 (seis) meses.”

Ressalto, por oportuno, que o juízo sentenciante reconheceu a detração do período de custódia cautelar de 06 (seis) meses, em regime fechado, e, a partir disso, declarou extinta a punibilidade do recorrido, sob o fundamento de que a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, considerado mais brando que o regime da prisão provisória.

Todavia, tal raciocínio não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A detração penal, prevista no art. 42, do CP e no art. 387, § 2º, do CPP, autoriza tão somente o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de abatimento da pena ou, quando cabível, para a fixação do regime inicial de cumprimento, não constituindo causa autônoma de extinção da punibilidade.

No caso concreto, ainda que integralmente computado o período de 06 (seis) meses de prisão cautelar, remanesceria expressivo saldo de pena a cumprir, uma vez que a reprimenda definitiva ultrapassa, em muito, o tempo de custódia provisória.

Ademais, a simples circunstância de a prisão cautelar ter sido cumprida em regime mais gravoso do que o regime inicial fixado na sentença não autoriza, por si só, a conclusão de cumprimento integral da pena, sob pena de criação de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 107, do CP, em afronta direta ao princípio da legalidade.

Cumpre destacar, ainda, que a verificação do efetivo cumprimento da pena e a eventual declaração de extinção da punibilidade constituem matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, não podendo ser antecipada pelo juízo sentenciante com base em presunção de compensação entre regimes de cumprimento distintos.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a detração penal não autoriza, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade, competindo ao Juízo da Execução Penal proceder ao abatimento do tempo de custódia cautelar e à verificação do efetivo cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.155 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.977.135/SC), assentou que a detração constitui matéria típica da execução penal, destinada ao cálculo e à adequação da pena, não se confundindo com causa autônoma de extinção da punibilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência recente daquela Corte tem reiterado que o art. 387, § 2º, do CPP autoriza o magistrado sentenciante a considerar o tempo de prisão cautelar apenas para a fixação do regime inicial, permanecendo a análise sobre o cumprimento integral da pena e seus efeitos reservada ao Juízo da Execução Penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à repartição de competências.

Assim, ao declarar extinta a punibilidade do recorrido com fundamento exclusivo no regime mais gravoso da prisão provisória, o juízo sentenciante incorreu em manifesta ilegalidade, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, com o restabelecimento dos efeitos da condenação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
, para afastar a declaração de extinção da punibilidade de DAGNALDO CORDEIRO SANTOS, mantendo-se hígida a condenação imposta pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, devendo eventual detração penal ser apreciada pelo juízo da execução, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Belém/PA, data do registro eletrônico.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2026